Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716039-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH MARIA TALA DE SOUZA AGRAVADO: MARIA NEYLA VIEIRA FIGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por ELIZABETH MARIA TALA DE SOUZA E OUTROS contra a decisão da 1° Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo de inventário n.o 0003513-20.2004.8.07.0016, aberto em relação ao patrimônio de JOSÉ VICTOR TALA, determinou o retorno dos autos ao Partidor Judicial para fins de elaboração de novo esboço de partilha no tocante ao imóvel localizado em Santarém-PA (ID 89643550, origem). Em suas razões (ID 25792661), narram os agravantes inexistir coisa julgada em relação à decisão de ID 40754184, utilizada pelo douto magistrado a quo. Argumentam que a referida decisão foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e não foram preenchidos os requisitos dos artigos 458 e 469 para a formação da coisa julgada, notadamente no que se relaciona à resolução da questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo. Sustentam ser equivocado o posicionamento do juízo de origem ao entender pela preclusão de matéria incidental, pois o processo não era apto a enfrentar a questão acerca do direito à meação da companheira, devendo prevalecer o entendimento expresso na decisão de ID 89643550. Argumentam que a decisão combatida parte da premissa de que o bem objeto da partilha foi adquirido na constância da união estável, o que não pode se admitir como verdadeiro sem a devida instrução processual. Aduzem não existir nos autos qualquer indicação do marco inicial da convivência entre o de cujus e a companheira, em violação do princípio do devido processo legal. Pontuam, nesses termos, ser imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de prosseguimento das providências determinadas na decisão combatida, resultando em divisão de bens sem o adequado reflexo do conjunto probatório. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, sua reforma para confirmar a partilha como no esboço de ID 72965826 ante a ausência de impugnação específica pela agravada, bem como pela ausência de demarcação temporal do início de sua convivência com o falecido. Preparo em ID 25792662. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, insurgem-se os agravantes contra decisão que determinou o retorno dos autos ao Partidor Judicial para fins de elaboração de novo esboço de partilha no tocante ao imóvel localizado em Santarém-PA (ID 89643550, origem). Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo. Embora os agravantes sustentem ausência de demonstração do termo inicial da união estável, o que seria necessário para a resolução da controvérsia, em análise perfunctória dos autos de origem, o direito da companheira ao imóvel aparenta ser incontroverso. Isso porque, em ID 62262744, de 04/05/2020, consta o seguinte: “Não compete a este juízo sucessório apreciar questão relacionada à união estável. Ressalte-se, no entanto, que os herdeiros, juntamente com a companheira, informaram na inicial que o único bem havido durante a convivência foi o imóvel objeto da ação de indenização, processo 98502364-1”. Noutro giro, a decisão de ID 40754184, mencionada no decisum ora hostilizado, reconheceu o direito da companheira à meação. Desse modo, uma vez que os herdeiros reconhecem ter sido o bem adquirido durante a convivência, entendo por afastada a plausibilidade do direito invocado, sobretudo em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil pelo Supremo Tribunal Federal. Noutro vértice, não vislumbro a urgência do pleito, inexistindo a probabilidade de qualquer prejuízo imediato aos agravantes a fim justificar a concessão do efeito suspensivo, pois o juízo a quo não determinou medida imediata que possa acarretar dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo a questão ser dirimida por ocasião do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator